Tribunal: TJES
Processo: 5003951-15.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-15.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DA SILVA MOREIRA
RECORRIDO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PRETERITAMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO COMPROVADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo: 5003951-15.2024.8.08.0021

Embargante: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

Embargado: ELIETE DA SILVA MOREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR . DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Conheço dos presentes embargos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PRETERITAMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO COMPROVADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM.
(2).
RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA, OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SER RECONHECIDA A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(3). POSTERIOR ACÓRDÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA DE PISO. (4). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO.
(5) MÉRITO RECURSAL.

TRATA-SE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA
, ORA RECORRIDA, EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO A EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A EMBARGANTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. SUSTENTA QUE A DECISÃO É CONTRADITÓRIA AO NEGAR OS DANOS MATERIAIS POR FALTA DE PROVAS, MAS, AO MESMO TEMPO, CONCEDER DANOS MORAIS SEM QUE A AUTORA TENHA DEMONSTRADO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APONTA, AINDA, OMISSÃO, POIS O ACÓRDÃO NÃO TERIA ENFRENTADO AS PROVAS E ARGUMENTOS ESPECÍFICOS DA DEFESA. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DE FATO PADECE DOS VÍCIOS APONTADOS, O QUE TORNA IMPERIOSO O ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS. O ACÓRDÃO NÃO ANALISOU A FUNDO OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELA EMPRESA. CONFORME APONTADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS, A EMPRESA TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E A REGULARIDADE DO FATURAMENTO, BEM COMO QUE A ALEGADA INSTABILIDADE NA CONEXÃO PODERIA TER SIDO CAUSADA PELA "
OBSOLESCÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DA AUTORA (COMPUTADOR 1/100 E AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM REDE 5G)
". O VOTO EMBARGADO, AO IGNORAR TAIS PROVAS E FUNDAMENTAR-SE GENERICAMENTE NA FALTA DE "
SUPORTE OU RESPOSTA DA REQUERIDA
", DEIXOU DE APRECIAR ARGUMENTOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VIOLANDO O ART. 489, §1º, IV, DO CPC.
(6)
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA AGORA, REFORMAR O ACÓRDÃO OBJURGADO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO PRETERITAMENTE INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA.
(7). CONDENAÇÃO DAQUELA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO), SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.
(8)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)